Tribunal: STF
Processo: Rcl 57211
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NEGADO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE NEGA SEGUIMENTO.



1. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



2. O acórdão reclamado está correto e alinhado aos precedentes do STF.



3. Reclamação a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de reclamação ajuizada por Marcelo Augusto Folconi Ruiz, em face de acórdão proferido nos Autos n. 1501446-51.2019.8.26.0081, pelo Colégio Recursal da 30ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Tupã-SP, na qual se alega usurpação da competência desta Corte para análise do recurso extraordinário.



2. O autor alega que foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral de forma equivocada. Insiste na tese de que há carência de fundamentação no julgado que violaria o art. 93, IX, bem como o princípio da legalidade, da Constituição Federal. Aduz que o órgão reclamado não pode deixar de rebater as alegações trazidas nos autos. Por fim, reitera o mérito da demanda de origem.



3. É o relatório. Decido.



4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



5. A presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). 



6. O autor alega usurpação da competência para análise do recurso extraordinário. No caso, o Colégio Recursal da Comarca de Tupã/SP negou seguimento ao recurso por entender que incide, no caso, o Tema 660 da repercussão geral. O acórdão reclamado está assim ementado:



    Agravo interno - Decisão monocrática do Juiz Presidente que não admitiu ao Recurso Extraordinário interposto - Ausência de repercussão geral - Aplicação da tese firmada pelo C. STF no julgamento do Tema nº 660 - Recurso improvido.



7. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.



8. Nessa mesma linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.



9. A sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



10. De modo que não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo em vista que foi observado o sistema da repercussão geral, com a apreciação do agravo interno pelo órgão de origem.



11. Ademais, não vislumbro teratologia no acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660 da repercussão geral.



12. O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



13. Tampouco houve equívoco do órgão reclamado ao aplicar a tese consolidada no Tema 660 da repercussão geral, segundo a qual “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



14. Dito isso, pontuo que o acórdão reclamado está correto e alinhado aos precedentes deste Tribunal, configurando esta reclamação mero inconformismo do autor com a decisão contrária aos seus interesses. Ademais, o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator